Tribunal: CARF
Processo: 13896.912197/2011-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.912197/2011-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.636 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Recorrente
IRMAOS SCHUR LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. IRPJ.
SÚMULAS CARF NoS 80 E 143. DIREITO SUPERVENIENTE.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A
prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).
IRRF. LUCRO REAL. OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
As parcelas de IRRF devem compor o eventual saldo negativo no próprio
período em que houver a retenção, uma vez que as correspondentes receitas
também devem compor o correspondente resultado tributável, respeitando-se o
regime de competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.912197/2011-05
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.636 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.912197/2011-05

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Barbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 07-43.017, proferido pela 3a
Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
“Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 02) interposta em 09/02/2012 contra
o Despacho Decisório emitido pela DRF Barueri - SP, em 03/01/2012 (e-fls. 74), cuja
ciência ocorreu em 16/01/2012 (fls. 73), por meio do qual a autoridade administrativa
não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP n°
36549.63892.250507.1.7.02-2438, por meio do qual a Contribuinte pleiteou o valor
original de R$ 5.963,01, referente a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004.
Referido despacho não homologou direito creditório.
A motivação para a não homologação foi a insuficiência de direito creditório, resultando
no valor devedor abaixo assinalado:

O detalhamento das parcelas confirmadas parcialmente ou não confirmadas se encontra
reproduzido abaixo
- Diferença com relação a IRRF, conforme segue:

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Inconformada, a Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, em que
alega que quer utilizar retenções de anos anteriores, conforme trecho de fls. 11:
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.636 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.912197/2011-05

Por sua vez, a 3a Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente, ante a constatação de não haver direito creditório, relativamente
ao IRPJ do ano-calendário 2004, a ser reconhecido.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário com seguintes
alegações:
“(...)
II. DO DIREITO
12.Conforme já exposto, os créditos pleiteados foram glosados em razão da não
confirmação do IRPJ retido na fonte. Dessa forma, dos R$ 74.326,34 pleiteados, apenas
R$ 52.766,86 foram reconhecidos. Contudo, não há qualquer fundamentação na glosa
desta parcela do crédito.
13. No presente caso, a Recorrente efetuou compensação de débitos de IRPJ com
créditos decorrentes, basicamente, de retenções na fonte de pagamentos feitos por
instituição financeira, bem como de pagamentos de estimativas, no ano calendário de
2004.
14.Os créditos glosados se referem, unicamente, às retenções de IRPJ feitas pela
mencionada instituição financeira. Nesse sentido, não foi reconhecido o valor de R$
21.559,48, pois, de acordo com o Despacho Decisorio, mantido pelo v. acórdão
recorrido, teria sido recolhido, a título de IR-Fonte, apenas, o valor de R$ 52.766,86
durante o ano de 2004.
15. De fato, no ano de 2004, os pagamentos de Imposto de Renda por meio de retenção
na fonte alcançaram o montante de R$ 52.766,86. Ocorre que a diferença constatada
pela D. Autoridade Administrativa refere-se a retenções que ocorreram durante períodos
anteriores a 2004, as quais, por equívoco da Recorrente, deixaram de ser utilizadas, no
período correto, na composição de seu saldo negativo e, consequentemente, na
realização de qualquer tipo de compensação de débitos.
16. Para que não restem dúvidas sobre o procedimento adotado pela Recorrente, é
necessário esclarecer que, desde a transmissão da declaração de compensação foram
considerados, ainda que de maneira equivocada, os valores de retenção tanto do ano-
calendário de 2004, quanto dos anos-calendário anteriores que não haviam sido
utilizados para composição de saldo negativo.
17. Neste ponto, é dúbio o v. acórdão, quando afirma: "A Interessada apresentou
manifestação de inconformidade em que alega que concorda com o valor já confirmado
pelo Despacho Decisorio, mas que constatou retenções de anos anteriores que pretende
utilizar no ano-calendário em questão."
18. Poder-se-ia entender que a Recorrente, apenas quando da interposição da
manifestação de inconformidade, adotou o procedimento de informar a existência de
retenções de anos anteriores, o que, de pronto, já se afasta, uma vez que, repise-se, tais
retenções já eram computadas, ainda que de maneira equivocada, no saldo negativo
quando da transmissão da PER/DCOMP.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.636 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.912197/2011-05

19. Em relação às retenções, é necessário esclarecer que, em momento algum, a sua
existência foi questionada, ou seja, há o direito ao crédito por parte da Recorrente, o que
se discute, apenas, é se erro em relação ao procedimento adotado restituição, qual seja,
inclusão no bojo do PER/DCOMP que tinha por objeto saldo negativo do ano de 2004 é
suficiente para afastar o direito à recuperação das retenções sofridas.
20. Com efeito, a Recorrente possuía aplicações financeiras das quais, costumeiramente,
efetuava retirada de valores que, nos termos da legislação de regência, são pagos já com
o desconto do Imposto de Renda.
21. Referidas aplicações remontam a anos anteriores, sendo certo que nos anos de 2002
e 2003 a Recorrente sofreu diversas retenções que, em parte, em decorrência de
equívoco cometido, deixaram de ser utilizadas no período próprio.
22. As retenções em questão, frise-se, sofridas os anos de 2002 e 2003, podem ser
facilmente conferidas por meio do razão contábil e pelos informes de rendimento e
extratos, juntados ao presente processo.
23. Quando efetua o cálculo do Imposto de Renda devido no período-base, a Recorrente
apura o total de Imposto de Renda que já foi pago (estimativas e retenções na fonte). Se
o montante já pago for superior ao devido, então há crédito que pode ser utilizado para
compensar com outros débitos tributários.
24. Se porventura, as retenções sofridas não forem aproveitadas corretamente, como o
que se verificou no presente caso, onde parte das retenções não foi aproveitada nos anos
de 2002 e 2003, ainda assim resta configurado um pagamento indevido passível de
recuperação por parte dos contribuintes.
25. No caso em tela, no ano de 2004, além dos pagamentos por estimativa, houve
retenções na fonte que alcançaram o montante de R$ 52.766,86.
26. Ocorre que, conforme já mencionado, em virtude de equívocos cometidos, a
Recorrente verificou a existência de um "saldo" de retenções na fonte relacionada aos
anos de 2002 e 2003 que não havia sido temporáneamente aproveitado.
27. Vale dizer, em períodos anteriores, houve pagamento de Imposto de Renda retido na
fonte que não foi utilizado para apuração do Imposto de Renda devido nos respectivos
períodos.
28. Neste momento, em procedimento também equivocado, a Recorrente utilizou as
retenções dos anos de 2002 e 2003 para compor o saldo negativo verificado no ano-
calendário de 2004.
29. É certo, no entanto, que a despeito do equívoco, o valor glosado, decorrente de
retenções em pagamentos efetuados pela instituição financeira nos anos de 2002 e 2003,
jamais foi utilizado para calcular o montante a pagar de Imposto de Renda da
Recorrente. Dessa forma, esta quantia representa verdadeiro saldo credor, em razão da
sua não utilização para efeitos de apuração de IRPJ em anos anteriores.
30.Repise-se, quando verificada a existência deste "saldo" não utilizado, este crédito foi
transportado para o ano calendário de 2004. Por essa razão, ainda que no ano de 2004 as
retenções chegassem a, apenas, R$ 52.766,86, na verdade o saldo total aproveitado pela
Recorrente no período, decorrente de retenções sofridas nos anos de 2002, 2003 e 2004
alcança, efetivamente, o valor de R$ 74.236,34.
31. Reconhece-se que este procedimento não é o correto. De fato, a Recorrente deveria
retificar as declarações dos anos de 2002 e 2003 para aproveitamento das retenções e
então, apresentar PER/DCOMP para pleitear eventual saldo negativo do período ou,
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.636 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.912197/2011-05

quando muito, a apresentação de pedidos de restituição dos valores correspondentes às
retenções sofridas nos anos de 2002 e 2003.
32. No entanto, este não foi o procedimento adotado, na medida em que a Recorrente
acabou por incluir os valores em questão na apuração do IRPJ do ano de 2004,
utilizando-os na composição do saldo negativo do período.
33. De fato, houve a inobservancia do princípio contábil da competencia, conforme
apontado pela r. decisão recorrida. Contudo, referida inobservância não tem o condão de
afastar o direito ao crédito da Recorrente.
34. Especificamente em relação ao princípio da competência, é certo que a legislação
tributária vigente à época dos fatos reconhece, expressamente, que este poderá deixar de
ser observado pelos contribuintes desde que a sua inobservância não gere postergação
de pagamento do imposto ou redução indevida do lucro real (...)
35. No mesmo sentido dispõe o Parecer Normativo COSIT nQ 02/1996.
36.Ora, no presente caso, de fato, houve a inobservância do princípio da competência,
na medida em que o aproveitamento do imposto de renda retido na fonte se deu em
2004, quando, em verdade, deveria ter ocorrido em 2002 e 2003.
37. Contudo, é certo que este procedimento não gerou a postergação do pagamento de
imposto ou redução do lucro real. Em verdade, este procedimento gerou evidente
benefício ao Fisco.
38. Isto porque, houve um aumento de caixa do Erário nos anos de 2002 e 2003
decorrentes das antecipações do imposto de renda decorrente das retenções sofridas pela
Recorrente que não foram, por esta, tempestivamente aproveitadas.
39.Ademais, verifica-se o benefício ao Erário na medida em que, ao ser utilizado no ano
de 204, as retenções não foram atualizadas pela Recorrente, de maneira que houve o
ganho por parte do Fisco em relação à atualização pela Taxa SELIC entre o momento da
retenção e de sua efetiva utilização.
40. Nem mesmo a atualização decorrente do aproveitamento das retenções quando da
apresentação do PER/DCOMP para restituição do saldo negativo do ano de 2004 pode
afastar o evidente benefício do Fisco.
41. Isto porque, não houve acréscimo de juros pela Requerente desde a data em que
houve a retenção mas, apenas, a partir do momento em que este valor passou a compor,
ainda que de forma equivocada, o saldo negativo do ano-calendário de 2004.
42.Ora, ainda que declarado em momento equivocado, é evidente que houve a retenção
do valor informado pela Recorrente, sendo inconteste, assim, o seu direito ao crédito do
valor retido e, frise-se, recolhido ao Erário.
43.Trata-se, portanto, de mero erro formal, o qual pode ser facilmente elidido pela
documentação ora juntada. Dessa forma, diante da efetiva existência do crédito
pleiteado, a glosa efetuada no presente caso jamais pode prevalecer, tendo em vista que
o mero erro material não deve prevalecer sobre a verdade dos fatos.
44. Isto porque o processo administrativo, inclusive o fiscal, é informado pelo princípio
da verdade material, o qual determina que a Autoridade Administrativa não deve se ater
à documentação apresentada, mas sim, efetivamente buscar a verdade dos fatos. Assim,
no presente caso, o crédito pleiteado existe, devendo, portanto, ser considerado para fins
de compensação, ainda que tenha ocorrido equívoco no preenchimento de declarações.
45. Em outras palavras, ainda que as declarações tenham sido preenchidas
equivocadamente, houve a retenção do IRPJ pelas fontes pagadoras, conforme
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.636 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.912197/2011-05

plenamente demonstrado pela documentação juntada, devendo este valor, portanto, ser
considerado na composição do saldo negativo do IRPJ, utilizado para compensação.
46. Não se ignora a existência de regras e princípios contábeis. Contudo, questiona-se se
tais princípios e regras devem prevalecer sobre os princípios que regem a administração
pública e o direito tributário, para Impedir que o contribuinte que, comprovadamente,
pagou tributo a maior, seja impedido de pleitear seu crédito mesmo que não tenha
adotado um procedimento correto.
47.Ora, resta claro que tais regras e princípios contábeis não têm o condão de impedir o
contribuinte de pleitear o seu crédito. Dito de outra maneira, ainda que o procedimento
adotado pela Recorrente não tenha sido correto contabilmente, seu direito creditício não
deixou de existir e, em atenção aos princípios da verdade material e não-confisco, bem
como para repudiar o enriquecimento ilícito da Administração Pública, deve ser
plenamente reconhecido. (...)
50. Vale destacar, ainda, que o não reconhecimento do direito creditório da Recorrente
importa, inclusive, em enriquecimento ilícito da Administração, na medida em que o
valor foi retido e recolhido pela fonte pagadora.
51.Ora, resta claro que, no presente caso, a Administração Pública acabou por, ao
arrepio da lei, receber valores superiores aos efetivamente devidos, o que não se pode
admitir.
52. Por fim, esclarece a Recorrente que desconsiderar o seu direito ao crédito em
decorrência de mero equívoco de preenchimento de declarações representa verdadeiro
confisco, o que é expressamente vedado pelo princípio previsto no artigo 150, inciso IV,
da Constituição Federal.
53.Ante o exposto, requer seja dado provimento ao presente recurso, com a consequente
reforma do v. acórdão ora combatido, para que seja reconhecido o crédito relativo ao
saldo negativo de IRPJ no seu valor integral de R$ 74.236,34, que foi efetivamente
retido pela fonte pagadora.
III. DAS COMPENSAÇÕES EFETUADAS
54. Em vista do crédito apurado e conforme a permissão legal constante dos artigos 73 e
74 da Lei n^ 9.430/96 e da Instrução Normativa SRF n^ 600/05, vigentes à época da
Declaração de Compensação, a Recorrente apresentou, conforme já mencionado, pedido
de compensação do saldo negativo de IRPJ com débito do mesmo tributo relativo ao
mês de janeiro de 2005.
55. Dessa forma, em vista da glosa dos valores a serem restituídos, a compensação
efetuada pela Recorrente foi apenas parcialmente homologada.
56. Ocorre que, ante a improcedência da glosa dos valores efetuada pela fiscalização,
conforme demasiadamente demonstrado anteriormente, o ato que homologou
parcialmente a compensação também deve ser revisto.
57. Dessa forma, como o aludido crédito não poderia ter sido glosado,
consequentemente, a compensação deve ser homologada em sua totalidade.
IV. DAS PROVAS
58. A Recorrente protesta por todos os meios de prova em direito admitidas, dentre elas
a juntada de novos documentos, tudo em respeito ao princípio da verdade material.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.636 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.912197/2011-05

V. DO PEDIDO
59. Diante de todo o exposto, requer seja dado provimento ao presente Recurso
Voluntário, a fim de que, reformada a r. decisão proferida pela D. Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de Salvador, seja reconhecida a validade do crédito
pleiteado, com a consequente homologação integral da compensação.
60. Protesta pela posterior juntada de novos documentos que venham a auxiliar o
julgamento desta demanda, face ao Princípio da Verdade Material.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
Conforme já relatado, a Recorrente informou em sua PER/DCOMP possuir
crédito referente a saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário 2004, no valor de R$
5.963,01. Contudo, o Despacho Decisório não reconheceu direito creditório relativo a saldo
negativo de IRPJ, cujo não reconhecimento foi mantido pela decisão recorrida.
A Recorrente, em sede recursal, argumentou que constatou retenções de anos
anteriores que pretende utilizar no ano-calendário em questão, contundo, incorreu em erro em
relação ao procedimento adotado restituição, por ter se equivocado ao computar as retenções no
saldo negado quando da transmissão da declaração de compensação. Vale transcrição de seu
recurso voluntário:
“(...) 36.Ora, no presente caso, de fato, houve a inobservância do princípio da competência, na
medida em que o aproveitamento do imposto de renda retido na fonte se deu em 2004, quando,
em verdade, deveria ter ocorrido em 2002 e 2003.
37.Contudo, é certo que este procedimento não gerou a postergação do pagamento de imposto ou
redução do lucro real. Em verdade, este procedimento gerou evidente benefício ao Fisco.
38. Isto porque, houve um aumento de caixa do Erário nos anos de 2002 e 2003 decorrentes das
antecipações do imposto de renda decorrente das retenções sofridas pela Recorrente que não
foram, por esta, tempestivamente aproveitadas.
39.Ademais, verifica-se o benefício ao Erário na medida em que, ao ser utilizado no ano de 204,
as retenções não foram atualizadas pela Recorrente, de maneira que houve o ganho por parte do
Fisco em relação à atualização pela Taxa SELIC entre o momento da retenção e de sua efetiva
utilização.”
Contudo, entendo não assistir razão à Recorrente. Explique-se.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.636 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.912197/2011-05

A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Sobre o imposto de renda retido na fonte, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24
de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Destarte, com base na súmula CARF no 80 o IRRF somente pode ser reconhecido
caso o contribuinte tenha oferecido à tributação o rendimento correspondente referente ao
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.636 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.912197/2011-05

mesmo período. O contribuinte precisa comprovar que ofereceu o rendimento à tributação no
mesmo período para que possa deduzir o IRRF correspondente. Assim, para que se possa deduzir
o IR retido em 2004 o contribuinte deveria ter oferecido à tributação o rendimento
correspondente também em 2004.
Portanto, diferentemente da interpretação adotada pela Recorrente, entendo que,
no caso de sob análise o IRRF deve acompanhar o regime de reconhecimento das respectivas
receitas e concordo com a decisão recorrida. É o que se pode verificar da leitura sistemática dos
artigos 2o e 64 da Lei no 9.430/96, verbis:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e
2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 2oA parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$ 20.000,00
(vinte mil reais)ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de renda à alíquota de
dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que
tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados
na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995;
II -dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV -do imposto de renda pago na forma deste artigo.
[...]
Art.64. Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da administração
pública federal a pessoas jurídicas, pela fornecimento de bens ou prestação de serviços,
estão sujeitos à incidência, na fonte, do imposto sobre a renda, da contribuição social
sobre o lucro líquido, da contribuição para seguridade social-COFINS e da contribuição
para o PIS/PASEP.
§ 1o A obrigação pela retenção é do órgão ou entidade que efetuar o pagamento.
§ 2o O valor retido, correspondente a cada tributo ou contribuição, será levado a crédito
da respectiva conta de receita da União.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.636 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.912197/2011-05

§ 3o O valor do imposto e das contribuições sociais retido será considerado como
antecipação do que for devido pela contribuinte em relação ao mesmo imposto e às
mesmas contribuições.
§ 4o O valor retido correspondente ao imposto de renda e a cada contribuição social
somente poderá ser compensado com o que for devido em relação à mesma espécie de
imposto ou contribuição.
§5o O imposto de renda a ser retido será determinado mediante a aplicação da alíquota
de quinze por cento sobre o resultado da multiplicação do valor a ser pago pela
percentual de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, aplicável à
espécie de receita correspondente ao tipo de bem fornecido ou de serviço prestado.
§ 6o O valor da contribuição social sobre o lucro líquido, a ser retido, será determinado
mediante a aplicação da alíquota de um por cento, sobre o montante a ser pago.
§ 7o O valor da contribuição para a seguridade social-COFINS, a ser retido, será
determinado mediante a aplicação da alíquota respectiva sobre o montante a ser pago.
§ 8o O valor da contribuição para o PIS/PASEP, a ser retido, será determinado
mediante a aplicação da alíquota respectiva sobre o montante a ser pago.
O entendimento aqui esposado encontra respaldo na jurisprudência deste
Conselho Administrativo, conforme se pode observar nos seguintes julgados:
DIREITO CREDITÓRIO RELATIVO A COMPOSIÇÃO D E SALDO NEGATIVO.
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
IRRF
DE
PERÍODOS
ANTERIORES.
IMPOSSIBILIDADE. Na apuração do lucro real e em razão do regime de
competência, é facultado à pessoa jurídica a dedução do valor de IRRF incidente sobre
as respectivas receitas oferecidas à tributação, desde que ambos - receita e IRRF -
pertençam ao mesmo período de apuração. (Acórdão CARF no 1002-991, de
16/01/2020) – Grifou-se.
DEDUÇÃO DE IRRF DE PERÍODOS ANTERIORES AO DA APURAÇÃO DO IRPJ.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 80. Em decorrência da sistemática de
tributação adotada, o imposto de renda retido na fonte (quando comprovado) incidente
sobre as receitas que integram o lucro tributável e constitui antecipação do IRPJ é
passível de dedução na apuração do valor a pagar ou para compor o saldo negativo do
IRPJ do período de apuração em que houve a retenção. (Acórdão CARF no 1201-
003.669, de 11/03/2020). - Grifou-se.
É possível observar nos precedentes acima que, em regra geral, o IRRF deve
compor o eventual saldo negativo no próprio período em que houver a retenção, uma vez que as
correspondentes receitas também devem compor o correspondente resultado tributável. Ademais,
em respeito à Súmula CARF no 80, retro transcrita, a contribuinte deve comprovar que todas as
receitas correspondentes às retenções na fonte tenham sido levadas à tributação.
Neste contexto, a compensação do imposto na fonte está condicionada à
comprovação da retenção e somente pode ser compensado o imposto na fonte que tenha
correspondência com as receitas integrantes da base de cálculo do imposto devido no ano-
calendário.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.636 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.912197/2011-05

Noutras palavras, a dedução como antecipação do imposto retido na fonte está
condicionada ao cômputo das receitas correspondentes na determinação do lucro real.
Caracteriza-se como descompasso entre o regime de competência para apuração das receitas
financeiras decorrentes de determinadas aplicações, quando envolve mais de um período (ano-
calendário ou trimestre), e o regime de caixa, associado ao momento em que as retenções de
IRRF efetivamente ocorreram
Assim, há um descompasso entre a receita oferecida a tributação e o
correspondente IRRF deduzido do IRPJ devido, conforme muito bem explicado na decisão da
DRJ, cujos fundamentos de fato e de direito adoto como complemento às minhas razões de
decidir, ante a inexistência do direito pleiteado pela Recorrente:
“(...)
A Interessada informou em sua PER/DCOMP ter crédito referente a saldo negativo de
IRPJ referente ao ano-calendário 2004 no valor de R$ 5.963,01, valor consistente com o
saldo negativo apurado na DIPJ 2005.
O Despacho Decisório não reconheceu direito creditório relativo a saldo negativo de
IRPJ.
A Interessada apresentou manifestação de inconformidade em que alega que concorda
com o valor já confirmado pelo Despacho Decisório, mas que constatou retenções de
anos anteriores que pretende utilizar no ano-calendário em questão.
Verifico que não assiste razão à Interessada.
De fato, em consulta ao sistema DIRF, não foi encontrado nenhum valor adicional de
retenção na fonte relativo ao ano-calendário 2004.
No tocante às retenções na fonte relativas a anos-calendário anteriores, estas não podem
ser utilizadas no presente caso, em respeito ao regime de competência de exercícios.
O registro de fatos contábeis por meio do regime de competência de exercícios,
princípio basilar na Ciência Contábil e obrigatório para a sistemática do Lucro Real,
estabelece que, na apropriação de receitas e despesas, deve ser observado o momento de
sua respectiva realização, independentemente de seu reflexo no caixa da empresa. O
CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis em seu Pronunciamento Técnico CPC 001
bem esclarece essa sistemática:
"Os pressupostos básicos: o regime de competência e a continuidade
7 Um pressuposto básico para a elaboração das Demonstrações Contábeis é o
da apropriação das receitas e das despesas, com suas mutações nos ativos e
passivos e, conseqüentemente, no patrimônio líquido, com fundamento nos
momentos em que seus fatos geradores contábeis ocorrem, e não apenas quando
de seus reflexos no caixa. Isso caracteriza o Regime de Competência. Por outro
lado, esses fatos geradores devem estar fundamentados economicamente, mas
respaldados em fluxos de caixa já acontecidos ou em pagamentos e
recebimentos por acontecer, mas desde que estes últimos sejam derivados de
fatos geradores já ocorridos. O Regime de Competência exige também a
confrontação das despesas com as receitas a que se relacionam."(negrito no
original)
No presente caso, ao intentar utilizar IRRF relativo a ano-calendário anterior, conforme
alega a Interessada, esta desatende princípio fundamental da Ciência Contábil. Assim,
não se reconhece este suposto direito creditório.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.636 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.912197/2011-05

Em resumo, analisando-se as provas trazidas pela Interessada e com base nas
informações disponíveis nos sistemas informatizados desta RFB, constata-se que não há
de se reconhecer direito creditório, relativamente ao IRPJ do ano-calendário 2004
Destarte, levando em consideração os elementos probatórios juntados aos autos,
não vejo razão para reformar a decisão de piso.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os argumentos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário apreciado.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital